Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728528-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON LISBOA LIMA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, GILSON LISBOA LIMA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a CAESB a se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade quanto à alegação de prescrição e de existência de cobranças e processos anteriores em nome do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a Sentença ter consignado a impossibilidade de declaração de prescrição em autos diversos da Execução Fiscal, além de ter afirmado que as cobranças e os processos anteriores também são relacionados ao imóvel objeto dos autos. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator